Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735139-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVANTE: RENATA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE, ALLENILSON DE MIRANDA PEREIRA D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravado Intimem-se os agravados, para se manifestarem sobre o Agravo Interno interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (ID 51517749), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator